Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702344-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANE CLEIA MOREIRA SANTANA, JAIRES PEREIRA ARAGAO, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: ANDERSON MIRANDA CEZARIO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anderson Miranda Cezário, em favor de Jane Cleia Moreira Santana, Rodrigo Oliveira Santos e Jaires Pereira do Aragão, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Ceilândia (DF), que determinou a designação de audiência, nos termos do artigo 76, da Lei 9.099/95. O impetrante alega que as condutas descritas na queixa-crime são atípicas e sustenta a inépcia da peça acusatória, porquanto a querelante não delimitou, efetivamente, os fatos imputados aos réus, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada e, ao final, o trancamento da ação penal. Trata-se de queixa-crime que imputa aos pacientes a prática da conduta descrita no artigo 140, do Código Penal. Segundo a queixa-crime, a querelante, menor impúbere, foi extremamente constrangida ao ser acusada de ‘roubo’ pela equipe gestora do Centro de Ensino 32A, Sr. RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS (Coordenador), Sr. JAIRES PEREIRA ARAGÃO (Supervisor) e Sra. JANE CLÉIA MOREIRA SANTANA (diretora), ora querelados. É o breve relato. Decido. O habeas corpus é remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. O trancamento da ação penal, mediante a concessão de ordem de "habeas corpus" é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado dos fatos e provas, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal (AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Quanto à inépcia da inicial, o recebimento da queixa-crime pressupõe apenas a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, o que se verifica no caso concreto, ante a análise do TCO 0718685-67.2022.8.07.00013 instaurado para apuração dos fatos descritos na ação penal. Por outro lado, o reconhecimento da atipicidade das condutas exige dilação probatória, com ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. Ademais, como matéria de defesa, deve ser discutida na fase processual adequada. Por conseguinte, preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, reconheço a legalidade do ato judicial que determinou a designação de audiência para proposta de transação penal e DENEGO a liminar requerida. Solicitem-se informações. Após, à Douta Procuradoria de Justiça.